Tribunal: TJMT
Processo: 1005828-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005828-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK - CPF: 208.124.009-25 (AGRAVADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (AGRAVADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE PENHORA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA JÁ APRECIADA QUANDO DA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO - DECISÃO SURPRESSA – AFASTADA – MERA ATUALIZAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Já tendo havido a apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, equivocado se faz a reiteração da insurgência por conta da decisão que houve por determinar a liberação dos valores que foram anteriormente penhorados em juízo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A.
– Id-169559154, contra julgamento monocrático que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento n. 1005828-74.2023.8.11.0000, constante do Id-166713655.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado na decisão que se recorre, resta como equivocado o entendimento que concluiu pela manutenção da decisão recorrida que houve por rejeitar a impugnação apresentada pela Agravante, bem como deferiu o pedido de levantamento do valores objeto de penhora no valor de R$ 1.210.527,04.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar o julgamento recorrido.

A parte Agravada, apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-170190659.

É o relatório.

Cuiabá/MT., 02 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023